Tribunal: TJMT
Processo: 1023549-39.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023549-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - CPF: 027.820.361-22 (ADVOGADO), WELLINGTON MILHOMEN DE BRITO - CPF: 691.081.101-15 (AGRAVANTE), DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 04.769.422/0001-87 (AGRAVADO), MARCELO APARECIDO ALVES FERREIRA - CPF: 885.188.921-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – BLOQUEIO DE NUMERÁRIO EM CONTA BANCÁRIA – VALORES RECEBIDOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL – IMPENHORABILIDADE CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 833, IV, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - Os honorários recebidos pela prestação de serviços médios são impenhoráveis, ressalvadas as hipóteses de servir para o pagamento de dívida alimentícia ou de superar a quantia de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, hipóteses não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Wellington Milhomen de Brito
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução de Título Judicial nº 1014466-29.2019.8.11.0003, ajuizada pela empresa
Damasceno Comércio de Materiais Para Construção Ltda.
, decretou a indisponibilidade dos ativos financeiros bloqueados nas contas bancárias em nome do executado.

Para tanto, o agravante alega os valores, bloqueados em sua conta bancária, são provenientes de honorários recebidos como prestador de serviços médicos, junto ao Hospital da Unimed, de modo que deve incidir a regra da impenhorabilidade absoluta, do art. 833, IV, do CPC.

O pedido liminar de efeito suspensivo não foi deferido (id. 185069189).

As contrarrazões vieram ao id. 188732186.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão gravita em torno da possibilidade ou não da constrição de valores depositados na conta bancária do executado, percebidos a título de honorários por serviços médicos prestados.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil traz disciplina específica
, senão vejamos:

“
Art. 833.
São impenhoráveis
:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os
proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e
os honorários de profissional liberal
, ressalvado o § 2
o
;

(...)

§ 2
o
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8
o
, e no
art. 529, § 3
o
”.

Infere-se, portanto, da norma acima transcrita, que os valores percebidos pelo profissional liberal a título de honorários pelos serviços prestados são impenhoráveis,
ressalvadas as hipóteses de servir para o pagamento de dívida alimentícia ou de superar a quantia de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.

Assim, como o valor bloqueado na conta do agravante não excede ao patamar de 50 salários-mínimos, nem a hipótese dos autos envolve a execução de verba alimentar, a decisão agravada deve ser reformada.

Nesse sentido, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VEDAÇÃO – ART. 833, IV, DO CPC – NATUREZA ALIMENTAR – RECURSO PROVIDO.
É vedada a penhora de verba de natureza salarial por expressa determinação do artigo 833, IV, do CPC, salvo exceções previstas no §2º desse dispositivo.
(...).
(N.U 1015071-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

AGRAVO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO – REFORMA DA DECISÃO DE ORIGEM, QUE DETERMINOU A PENHORA SOBRE PARTE DO SALÁRIO DO AGRAVANTE.
Conforme orientação desta e. Câmara e do STJ (RESP N. 978.689/SP) é impenhorável o salário.
(N.U 1013554-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021)

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE SALÁRIO – INVIABILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC - NATUREZA ALIMENTAR – RECURSO NÃO PROVIDO
. “É inadmissível a penhora dos valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de remuneração salarial (conta salário), ainda que tais verbas estejam aplicadas em fundos de investimentos, no próprio banco, para melhor aproveitamento do depósito”
(REsp n. 978.689/SP). (N.U 1012310-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 09/09/2021)

Como se vê, a pretensão recursal merece inteira acolhida.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso e, com isso, determinar a liberação do bloqueio realizado na conta bancária do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023